Tribunal: TJSP
Processo: 0005937-93.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Nomeação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Delimitação da controvérsia: direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas em concurso público da AMLURB à nomeação e posse – Processamento negado, tendo em vista a ausência de multiplicidade necessária para violação da segurança jurídica – Incidente não admitido – Agravo interno

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Delimitação da controvérsia: direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas em concurso público da AMLURB à nomeação e posse – Processamento negado, tendo em vista a ausência de multiplicidade necessária para violação da segurança jurídica – Incidente não admitido – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000498890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de De-
mandas Repetitivas no 0005937-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é re-
querente COLENDA 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Não admitiram o IRDR, nos termos do voto do Relator. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores BANDEIRA
LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, OSWALDO LUIZ
PALU, J. M. RIBEIRO DE PAULA, RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS
GATTI, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO
FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005937-93.2020.8.26.0000 - Voto no 28464 Página 2 de 5
VOTO No 28464
IRDR No 0005937-93.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 0005937-93.2020.8.26.0000/50000
REQUERENTE(S): 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REQUERIDO(S): AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB
BEATRIZ PATRIOTA PEREIRA
PRESIDENTE DA AMLURB AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLU-
ÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Delimitação da controvér-
sia: direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de
vagas oferecidas em concurso público da AMLURB à nomeação e
posse Processamento negado, tendo em vista a ausência de multi-
plicidade necessária para violação da segurança jurídica Incidente
não admitido Agravo interno prejudicado.
Vistos.
A Colenda 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo provocou a instauração deste Incidente de Re-
solução de Demandas Repetitivas nos termos dos artigos 976, incisos I e II,
e 977, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, concernente à se-
guinte controvérsia: direito subjetivo à nomeação e posse dos candidatos
aprovados dentro do número de vagas oferecido no concurso público
organizado pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB.
Diz o V. acórdão que há precedentes que reconhecem o di-
reito subjetivo à nomeação do candidato aprovado no certame organizado
pela AMLURB, dentro do número de vagas previstos no edital, bem como
há julgado decidindo contrariamente, o que evidencia ofensa a isonomia
(fls 727).
Acrescenta a existência de múltiplas decisões conflitantes, de
modo a ensejar risco de ofensa à isonomia e à conveniência da segurança
jurídica, motivo pelo qual suscitou este requerimento ao Presidente desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005937-93.2020.8.26.0000 - Voto no 28464 Página 3 de 5
Corte Bandeirante.
Autos remetidos à Egrégia Turma Especial de Direito Público
nos termos do artigo 978 do Código de Processo Civil de 2015, cumulado
com os artigos 32, inciso I, e 192, ambos do Regimento Interno do Tribu-
nal Justiça (fls 749).
A Municipalidade peticionou sem sucesso requerendo a con-
cessão de efeito suspensivo ao presente incidente (fls 753/762 e 763). So-
breveio aí o Agravo Interno no 0005937-93.2020.8.26.0000/50000, que
será julgado em conjunto com o Incidente de Resolução de Demandas Re-
petitivas no voto que segue.
É o relatório.
1- O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi in-
troduzido pelo Código de Processo Civil de 2015 com o objetivo de uni-
formizar o entendimento de determinada matéria unicamente de direito,
bem como proporcionar maior isonomia e segurança jurídica com a previ-
sibilidade das decisões judiciais a todos com idêntica situação.
O artigo 981 do novo Código Processual determina que, após
a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente pro-
cederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos
pressupostos do art. 976.
Não obstante a redundância, cumpre ressaltar que a natureza
jurídico-processual atribuída a esse instituto é de incidente, como o próprio
nome descreve. Pressupõe, portanto, que esteja em trâmite no tribunal
causa pendente de julgamento, seja por competência recursal, seja por
competência originária.
Nestes termos, observemos a existência simultânea dos referi-
dos pressupostos, quais sejam: a) a efetiva repetição de processos que
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005937-93.2020.8.26.0000 - Voto no 28464 Página 4 de 5
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
No caso dos autos, objetiva-se dirimir sobre eventual direito
subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vaga
de concurso público organizado pela AMLURB.
Todavia, não é possível considerar que tal discussão se enqua-
dre ao conceito de efetiva repetição de processos, a ponto de colocar em
risco a segurança jurídica, sem embargo da existência de algumas decisões
conflitantes.
Esclarece o Enunciado no 87 obtido no Fórum Permanente de
Processualistas Civis no sentido de que a instauração do incidente de re-
solução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande
quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas prepon-
derantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurí-
dica.
De fato, o número de casos sobre o tema é diminuto e restrito
aos 176 aprovados no concurso em questão. Assim não há repercussão su-
ficiente para que eventuais divergências de entendimento possam impactar
a segurança jurídico-social.
Destaco precedentes desta Turma Especial:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITI-
VAS Empresa pública municipal que pretende a instauração do incidente
visando à uniformização do entendimento em relação às notificações das
infrações de trânsito Ausência da demonstração da efetiva repetição de
processos que contenham a controvérsia e o risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica Inteligência do artigo 976 do CPC Inadmissão do
incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência dos pressu-
postos
de
admissibilidade

Incidente
inadmitido
(IRDR
no
2256477-69.2016.8.26.0000, relator Desembargador Carlos Eduardo Pa-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005937-93.2020.8.26.0000 - Voto no 28464 Página 5 de 5
chi, j. 10/02/2017).
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITI-
VAS Controvérsia relativa à possibilidade de incorporação de décimos
nos vencimentos de servidor municipal nos termos do art. 83 da Lei Orgâ-
nica do Município de Avaré Descabimento da instauração do incidente
Não preenchimento dos requisitos de “efetiva repetição de processos” e de
“risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”, previstos no art. 976,
incisos I e II do CPC/2015 Incidente não admitido (IRDR no 2139506-
93.2019.8.26.0000, relator Desembargador Sidney Romano dos Reis, j.
05/09/2019).
Postas estas considerações iniciais, considero que este IRDR
não merece prosperar.
Do exposto, pelo meu voto, proponho a não admissão deste
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, prejudicado o Agravo
Interno.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator